Tribunal: TJDFT
Processo: 0711513-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO OK. PROCESSO PAI. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Grupo OK contra decisão proferida na execução fiscal denominada "processo-pai", que determinou o prosseguimento do feito e indeferiu as alegações de prescrição e de garantia integral da execução.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal deveria indicar os débitos abrangidos pela suspensão da exigibilidade tributária; e (ii) averiguar se os débitos estão prescritos.
III. Razões de decidir
3. Incumbe ao agravante provar a adesão ao REFIS em relação à totalidade do débito executado, com o escopo de elidir a presunção de exigibilidade das CDAs que lastreiam as execuções do processo-pai.
4. A exceção de pré-executividade é cabível exclusivamente para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no art. 803 do CPC e para questões de ordem pública, desde que não demandem dilação probatória.
4.1. A questão suscitada pelo agravante, concernente à prejudicial de mérito, pode ser constatada oficiosamente e de plano pelo juízo a quo. A inexigibilidade dos títulos executivos, em razão do alegado parcelamento do débito, comporta exame em sede de exceção de pré-executividade, apenas em tese, desde que não envolva discussão mais intrincada a respeito da abrangência do parcelamento. A decisão atacada foi tirada do "processo-pai", no qual concentram os atos processuais de centenas de execuções fiscais, tramitando em conjunto contra os mesmos devedores.
5. As matérias de ordem pública já apreciadas submetem-se à preclusão, não sendo passíveis de reexame por simples petição.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 803, 507.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.717.166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 5/10/2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 918.175/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 7/8/2018; STJ, AgInt no REsp n. 2.079.410/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15/4/2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.798.482/ES, Rel. Min. Raul Araújo, j. 8/4/2024.